Tribunal: TJDFT
Processo: 0716984-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716984-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília em execução de título extrajudicial movida em desfavor do INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF (0711449-07.2021.8.07.0001), acolhida impugnação apresentada e determinada a liberação de valores penhorados. Eis a decisão agravada: “1. Embargos à Execução Promova a Secretaria o desentranhamento da petição de Id 91346976 e os anexos (Id 91411962 a 91409428), promovendo a sua distribuição por dependência a este Juízo, já que os embargos à execução, como é de conhecimento comezinho, são autuados em apartados, por consistir em ação de conhecimento autônomo do executado visando combater à execução. Quanto à peça de impugnação aos embargos, ID 92337377 e seus anexos, evidente que constitui ato tumultuário já que sequer os embargos foram recebidos pelo juiz, motivo pelo qual determino à Secretaria a sua exclusão. 2. Exceção de pré-executividade Segundo alega a parte executada, a constrição de valores via SISBAJUD, sem que seja antecedida de concessão de prazo para defesa caracterizaria ‘error in procedendo’, a justificar a anulação do ato e o desbloqueio dos valores constritos. Além disso, aduz que a sua receita financeira é constituída exclusivamente de verbas de caráter público já que firmou contrato de gestão com a Secretaria de Saúde do Governo Distrital com o objeto de prestar assistência médica gratuita à população. Salientou que, nos termos do art. 833, IX do CPC, são impenhoráveis os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social e que o art. 10, I, § 1a, da Lei n.o 5.899/2017, que instituiu a criação do IGESDF é clara ao dispor sobre a impenhorabilidade dos seus recursos, bens e serviços repassados ao Instituto e a demonstração do interesse público. Ouvida, a parte exequente sustentou a inexistência de erro de procedimento, já que não houve garantia da execução que justificasse a suspensão dos atos de constrição. Quanto à impenhorabilidade dos valores, sustentou que a dívida se refere ao contrato de prestação de serviços relacionado à atividade fim do executado, sendo que por essa razão serão aplicado em saúde. É o sucinto relatório. Decido. Assiste razão à parte executada. As verbas alcançadas pela constrição via SISBAJUD encontram-se protegidas em face da execução por imposição do art. 833, IX, do CPC, o qual estabeleceu a impenhorabilidade dos ‘recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social’. Nesse sentido a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINSLUCRATIVOS. RECURSOS PÚBLICOS. IMPENHORABILIDADE. APLICAÇÃO COMPULSÓRIA EM SAÚDE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 833, IX, do CPC, são impenhoráveis ‘os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social’. 2. Não demonstrado que o saldo existente em conta bancária de titularidade da devedora, objeto de constrição, é oriundo de recursos públicos de aplicação compulsória em saúde, deve ser afastada a regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, IX, do CPC. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1035742, 07011129820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2017, publicado no DJE: 24/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Some-se a isso que o art. 10, I, § 1a, da Lei Distrital n.o 5.899/2017, que instituiu a criação do IGESDF, também prevê a impenhorabilidade dos recursos, bens e serviços repassados ao Instituto (id 90748568). Desta forma, acolho a impugnação e determino a liberação dos valores objeto do bloqueio judicial à executada. Intime-se esta para que informe, em 5 dias, a conta bancária de destino. Com a informação, oficie-se para a transferência, eis que inviável a emissão de alvará devido ao fechamento da agência bancária situada no Fórum Central de Brasília em razão da pandemia. Após, intime-se o exequente para requerer o que entender de direito em 5 dias, sob pena de suspensão da execução.” – ID 92765008 do processo originário. Nas razões recursais (ID 25973562), a exequente agravante SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA alega que “a parte Agravada não só reconheceu a dívida nominal, como também não apresentou ou indicou outra garantia do juízo.” (ID 25973562, p. 10). Aduz que “em nenhum momento a parte Agravada faz prova de suas alegações, pois inexistem provas de prejuízos de ordem financeira, bem como que tais verbas seriam destinadas a setores específicos como alegado” (ID 25973562, p. 11). Sustenta que “em nenhum momento comprovou a origem do recurso bloqueado para fins de desbloqueio. Portanto, não se enquadra na hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IX do CPC” e que “a condição de entidade hospitalar sem fins lucrativos não a exime de suas obrigações tributárias e nem autoriza o desbloqueio dos valores que servem à garantia da execução” (ID 25973562, p. 12). Requer, ao final: “Ante todo o exposto, requer a Agravante que V. Exa., como relator e demais membros desta Egrégia Câmara Cível se dignem a: a) conceder-lhe efeito suspensivo a r. decisão vergastada, para o fim de manter o bloqueio judicial de ativos, via SisBajud, em face da Executada, ora Agravada, tendo em vista a inexistência de comprovação da origem do recurso bloqueado, o que afasta a hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IX do CPC; b) após a concessão do item a) retro, determinar a intimação da empresa Agravada para querendo apresentar contraminuta ao presente recurso, no decêndio legal; c) dar total provimento ao presente recurso, para o fim de determinar a manutenção, em definitivo, dos valores bloqueados de ativos financeiros, via Sisbajud, em face da Executada, tendo em vista a inexistência de comprovação da origem do recurso bloqueado pela Agravada, bem como a fim de dar prosseguimento a execução.” –– ID 25973562, pp. 12-13 – grifos no original. Preparo regular (IDs 25973563 e 25973565). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão que acolheu impugnação apresentada em execução de título extrajudicial, ID 92765008 do processo originário); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Passo à análise de tais requisitos. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, probabilidade do direito que não se evidencia. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial proposta por SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA em desfavor do INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF (0711449-07.2021.8.07.0001), na qual pleiteia o recebimento de R$ 981.432,15 (novecentos e oitenta e um mil quatrocentos e trinta e dois reais e quinze centavos), originados do Contrato 008/2019 e aditivos firmados entre as partes. Transcorrido in albis o prazo para pagamento, a autora requereu a penhora de ativos financeiros (ID 90002764), medida constritiva deferida em 30/4/2021 (ID 90311946). O IGESDF apresentou exceção de pré-executividade (ID 90748563), alegando em suma error in procedendo, impenhoráveis as verbas constritas – Lei Distrital 5.899/2017 e do art. 833, IX do Código de Processo Civil. Sobreveio a decisão ora agravada, pela qual reconhecida a impenhorabilidade dos valores bloqueados, determinada a liberação em favor do IGESDF, além da intimação da autora para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias (ID 92765008). E nesta sede, a autora/agravante alega, em suma, que o IGESDF não fez prova do alegado prejuízo financeiro, de que as verbas seriam destinadas a custeio e manutenção, nem da origem do recurso bloqueado a atrair a impenhorabilidade do art. 833, IX do CPC (ID 25973562). Dispõe o art. 833 do Código de Processo Civil que: “Art. 833. São impenhoráveis: ( ) IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social;” O INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF, atual denominação do Instituto Hospital de Base do Distrito Federal – IHBDF (pessoa jurídica de direito privado constituída sob a forma de Serviço Social Autônomo – SSA, sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública), foi instituído pela Lei 5.899/2017, tendo como objetivo legal “prestar assistência médica qualificada e gratuita à população e de desenvolver atividades de ensino, pesquisa e gestão no campo da saúde, em cooperação com o Poder Público” (art. 1o). Referida Lei dispõe em seu art. 10, § 1o que: “Art. 10. ( ) § 1o Aplica-se ao IHBDF, dada a forma de instituição, a origem dos recursos, a finalidade pública e o atendimento integral aos usuários do SUS, o regime de impenhorabilidade de seus bens, serviços e rendas.” Considerando o acima exposto, depreende-se que os valores depositados em conta bancária atingidos pelo bloqueio realizado via SISBAJUD (ID 90311950 do processo originário) são, em regra, impenhoráveis. Como se vê, a mera alegação de que o Instituto agravado “em nenhum momento comprovou a origem do recurso bloqueado para fins de desbloqueio” (ID 25973562, p. 12) não se presta, no presente momento, a afastar a impenhorabilidade legal a que se fez referência, o que, no entanto, não impede seja a questão melhor apreciada pelo Colegiado em momento oportuno. Além disso, insubsistente a alegação de ter havido reconhecimento do valor nominal da dívida: IGESDF apresentou em sua exceção de pré-executividade questionamento quanto aos valores pendentes para pagamento (ID 90748563 do processo originário). Diante do exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado IGESDF para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 17 de junho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora